Tribunal: TJPA
Processo: 0813494-29.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813494-29.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALBERTO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VITÓRIA DO XINGU-PA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL PROCESSO Nº 0813494-29.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0007638-15.2017.8.14.0005

IMPETRANTE: DR. ROCHERTER WALBER BARBOSA MARQUES OAB/PA 19.230 E DR. EDIEL GAMA LOPES OAB/PA 21.906

PACIENTE: ALBERTO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITORIA DO XINGU

CAPITULAÇÃO PENAL: Arts. 90 e 92, da Lei n. 8.666/1993 e arts. 288, 297, § 1° e 312, todos do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS.
FRAUDE EM LICITAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo.

2.

Elementos concretos para manutenção das medidas cautelares impostas.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS CRIMINAL PROCESSO Nº 0813494-29.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0007638-15.2017.8.14.0005

IMPETRANTE: DR. ROCHERTER WALBER BARBOSA MARQUES OAB/PA 19.230 E DR. EDIEL GAMA LOPES OAB/PA 21.906

PACIENTE: ALBERTO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITORIA DO XINGU

CAPITULAÇÃO PENAL: Arts. 90 e 92, da Lei n. 8.666/1993 e arts. 288, 297, § 1° e 312, todos do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com Pedido Liminar impetrado em favor de
ALBERTO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu.

De acordo com a impetração, o paciente está sendo processado juntamente à sua companheira, Sra. Angélica Laucilena Mota Lima e outros denunciados, acusado da prática dos delitos capitulados nos arts. 90 e 92, da Lei n. 8.666/1993 e arts. 288, 297, § 1° e 312, todos do Código Penal, supostamente ocorridos entre outubro de 2015 e maio de 2016, logo, há mais de 07 (sete) anos.

Aduzem que durante toda a fase investigativa, o demandante respondeu ao Inquérito em liberdade, sendo porém surpreendido com a decretação de sua prisão preventiva, por ocasião do recebimento da denúncia.

Relatam que posteriormente foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo a quo, quais sejam: I- comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; II proibição de manter contato com pessoa determinada ao fato delituoso; III – proibição de se ausentar da Comarca de Belém por mais de 08 dias sem autorização; e, IV – recolhimento domiciliar no período noturno e dias de folga.

Expõem que passados mais de 07 (sete) anos do suposto cometimento dos delitos, não há mais razões contemporâneas aptas a justificar a manutenção de todas as medidas em desfavor do coacto, considerando ainda que foram revogadas as cautelares de sua companheira.

Argumentam que este Tribunal concedeu ordem de habeas corpus à corré (companheira do Paciente), revogando as medidas cautelares impostas a mesma e que, portanto, o coacto faz jus à extensão do benefício.

Por essas razões, pugnam pela concessão de liminar, para conceder ao paciente a desobrigação de cumprimento das medidas cautelares a si impostas desde o ano de 2018 e no mérito, a confirmação da ordem.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A alegação que o coacto sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos para a manutenção das medidas cautelares não merece acolhimento.

É sabido que conforme assentado na jurisprudência do STF, esta assim preceitua:
"a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal."
(HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022).

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, em 26/03/2018 foi decretada a segregação do Paciente com base na garantia da ordem pública. Em 21/05/2018 foi convertida a custódia preventiva em medidas cautelares diversas da prisão. Posteriormente, requereu revogação das medidas cautelares, indeferidas em 16/02/2022. Em 24/08/2023, no HC nº 0808591-48.2023.8.14.0000 da corré Angélica Laucilena Mota Lima, foram revogadas as medidas cautelares em desfavor da mesma.

No entanto, o demandante não preenche os mesmos requisitos da corré. Observa-se após análise do caso concreto que o coacto se mostra como principal mentor, fazendo contatos direto com pessoas influentes no Município de Vitória do Xingu para obter as vantagens desejadas, celebrando contratos e recebendo os valores do cofre público municipal.

Outrossim, há referência nos autos que o demandante era o principal autor e beneficiário de toda empreitada delituosa, o qual ingressou na empresa BR7 EDITORA E ENSINO LTDA – EPP em 21/11/2014 através de licitação, sendo apontado como líder da associação criminosa e principal sócio da instituição. Há referência que possuía influência política para fraudar os procedimentos licitatórios, obtendo assim dispensa de licitações com as Prefeituras Municipais.

Portanto não há que se falar em extensão do benefício por ausência de similitude fático- processual, estando presentes os requisitos para a manutenção das medidas cautelares aplicadas ao paciente, diante da gravidade concreta do delito e a dinâmica em que os fatos ocorreram.

Ademais, ainda conforme as informações do Juízo singular, trata-se de processo de alta complexidade e com vários réus, os quais residem em municípios diversos, encontrando-se em fase de instrução com audiência de continuação designada para o dia 101/11/2023.

Nesse sentido, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021)

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 25/11/2023